Tribunal: STF
Processo: Rcl 29637
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional, administrativo e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Submissão da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF ao regime de cumprimento de sentença (Art. 475-J, CPC/1973). Ausência de violação ao precedente do RE nº 599.628 – Tema nº 253 da Repercussão Geral. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedentes os pedidos formulados em reclamação, para cassar ato que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ DF para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação sofrida, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973.  



    2. No julgamento do RE nº 599.628 – Tema nº 253 da Repercussão Geral, esta Corte firmou o entendimento de que “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.



    3. Embora o METRÔ DF preste o serviço de transporte sobre trilhos em caráter de exclusividade, a atividade por ele desenvolvida concorre, no mercado mais amplo dos transportes coletivos, com o serviço de transporte rodoviário, desempenhado por diversas empresas privadas. As execuções promovidas contra essas empresas observam o regime de cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, do CPC/1973, e não o de precatórios. Por essa razão, não se pode submeter as execuções promovidas contra o METRÔ DF ao rito do art. 100, da CF, sob pena de se criar uma vantagem competitiva indevida em seu favor.



    4. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação. Considerando que o valor da causa não pode ser estabelecido com precisão, entendo razoável arbitrá-lo, por estimativa, em R$ 400.000,00, consoante o disposto no art. 292, § 3º, CPC. Fixo os honorários em 10% desse montante, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.